Tribunal: STF
Processo: HC 210848
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de Jackson Kanett Pereira Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 690.722/MG, assim ementado:



    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ART. 593, III, "D", DO CPP. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. SOBERANIA DOS VEREDITOS. MODIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO A QUO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIA ESTREITA DO WRIT. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO”. (eDOC 8, p. 138)



    Narra a impetrante (eDOC 1) que o paciente, denunciado pelo crime do art. 121, § 2º, II, III e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal foi absolvido pelo Conselho de Sentença, que respondeu afirmativamente ao quesito genérico “o jurado absolve o acusado?”.



    Todavia, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais deu provimento a apelação do Ministério Público para cassar o veredicto por manifesta contrariedade à prova dos autos, por entender que não haveria prova de qualquer justificante ou dirimente favorável ao réu.



    Alega, em síntese, que “não cabe recurso ministerial para desconstruir a decisão absolutória proferida com base no quesito absolutório genérico (art. 483, III do CPP)”. (p. 7)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para cassar o acórdão de apelação e restaurar o veredicto absolutório.



    É o relatório.



    Decido. 



    Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem em habeas corpus contra acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que cassou sentença absolutória.



    Ainda que o STJ não tenha conhecido do habeas, por entender que esse não poderia ser utilizado em lugar do recurso especial, o adequado à impugnação, enfrentou o mérito da impetração para reconhecer que não teria havido constrangimento ilegal.



    O writ traz questão puramente jurídica, incluída na sistemática da repercussão geral sob o tema 1087, enunciado como a “possibilidade de Tribunal de 2º grau, diante da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, determinar a realização de novo júri em julgamento de recurso interposto contra absolvição assentada no quesito genérico, ante suposta contrariedade à prova dos autos”.



    Embora o Plenário ainda não tenha se manifestado, a controvérsia foi decidida pela Segunda Turma no sentido advogado pela Defesa, no julgamento do HC 176.933 (rel. Celso de Mello, de minha relatoria p/ acórdão, DJe 18.11.2020) ao reconhecer o constrangimento ilegal e conceder de ofício a ordem para cassar o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que, à semelhança do TJMG no presente caso, provera apelação do MP para sujeitar o réu a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.



    Por corresponderem perfeitamente ao caso vertente, adoto como razões de decidir aquelas lançadas em meu voto no citado julgamento, assim resumidas:



    “Diante da importância da Instituição, a reforma do CPP de 2008 alterou de modo substancial o procedimento do Júri brasileiro. Uma importante modificação se deu na quesitação aos jurados.



    Nos termos do art. 483, ‘Os quesitos serão formulados na seguinte ordem, indagando sobre: I – a materialidade do fato; II – a autoria ou participação; III – se o acusado deve ser absolvido; (...)”. Ademais, conforme o §2º do mesmo artigo, “respondidos afirmativamente por mais de 3 (três) jurados os quesitos relativos aos incisos I e II do caput deste artigo será formulado quesito com a seguinte redação: O jurado absolve o acusado?’.



    Trata-se de quesito genérico, que sempre deve ser formulado nos termos definidos pelo CPP, sem a especificação de possíveis motivos para a absolvição. Ou seja, permite-se a absolvição do réu sem qualquer necessidade de especificação do fundamento, por qualquer motivo. Tal dispositivo é justificado pela doutrina em razão da ‘possibilidade de se permitir que o sentimento pessoal do jurado sobre a justiça ou não da ação praticada pelo réu expressasse a vontade popular’ (PACELLI, Eugênio. Curso de Processo Penal. Atlas, 2018. p. 768).



    Portanto, inseriu-se um quesito obrigatório, que sempre deve ser o terceiro a ser respondido pelos jurados, em que se pergunta de forma genérica: ‘O jurado absolve o acusado?’ Não há qualquer especificação sobre os motivos ou fundamentos para tal decisão. Tal quesito genérico foi uma inovação aportada pela reforma da Lei 11.689/2008.



    Diante disso, aventa-se que o recurso de apelação cabível em situações de decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos pode ter assumido nova feição após a reforma da Lei 11.689/2008. Isso porque, se o jurado pode absolver de modo genérico, por qualquer motivo, questiona-se a possibilidade de absolvição por clemência, mesmo em sentido manifestamente contrário à prova dos autos.



    Assim, retomando-se o problema em debate anteriormente exposto, a questão aqui em análise diz respeito à impugnabilidade pela soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, c, CF) de uma absolvição pelo Júri em resposta ao quesito genérico (art. 483, III, c/c §2º, CPP), por meio de apelação interposta pelo Ministério Público com base na hipótese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, d, CPP).



    Ou seja, coloca-se o seguinte problema: a realização de novo júri, determinada por Tribunal de 2º grau em julgamento de recurso interposto contra absolvição assentada no quesito genérico (art. 483, III, c/c §2º CPP), ante suposta contrariedade à prova dos autos (art. 593, III, d, CPP), viola a soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, c, CF)? 



    Na prática, se o júri, soberano em suas decisões nos termos determinados pela CF/88, pode absolver o réu ao responder positivamente ao quesito genérico (O jurado absolve o acusado?) sem necessidade de apresentar motivação, isso autorizaria a absolvição até por clemência e, assim, contrária à prova dos autos?



    Sobre o debate, já afirmei anteriormente que:



    “O quesito genérico quanto à absolvição passou a ser obrigatório desde a edição da Lei 11.689/2008, que trouxe a atual redação do § 2º e do inc. III do caput, ambos do art. 4833 do CPP. Somente não é feita a indagação em tela se o quesito quanto à materialidade ou o quanto à autoria/participação forem respondidos negativamente, na forma do § 1º do referido art. 483 e do § ú. do art. 490 do Codex processual penal. E esse quesito engloba tudo quanto alegado em favor do réu pela defesa, nos debates que antecedem a votação pelos jurados, sem que seja necessário quesitação técnica quanto aos componentes de eventuais excludentes alegadas. 



    Tal é a abrangência desse quesito, que mesmo que os jurados respondam positivamente quanto à autoria/participação e a negativa de autoria seja a única tese alegada pela defesa, ainda assim não se mostra contraditório responderem positivamente quanto ao quesito da absolvição. Os jurados sempre podem absolver por clemência aquele que consideraram com participação no fato. A clemência compõe juízo possível dentro da soberania do Júri, ainda que dissociada das teses da defesa”. (RE 982.162, de minha relatoria, j. 31.8.2018)



    Nos termos decididos pelo Min. Celso de Mello, ‘não se pode ignorar a existência de expressiva orientação jurisprudencial no sentido de que, com o advento da Lei nº 11.689/2008, os jurados teriam passado a gozar de ampla e irrestrita autonomia na formulação de juízos absolutórios, não se achando adstritos, em sua razão de decidir, seja às teses suscitadas em plenário pela defesa, seja a quaisquer outros fundamentos de índole estritamente jurídica’ (RHC 117.076 MC, j. 16.9.2013)



    Em 29.9.2020, a 1ª Turma desta Corte, por maioria, concedeu o habeas corpus 178.777 (1ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio) para restabelecer a decisão absolutória, ante pronunciamento do Conselho de Sentença que absolveu o réu com fundamento no quesito genérico (483, § 2º, CPP), o qual permite a absolvição mesmo em dissociação à prova dos autos e, portanto, não seria controlável por apelação acusatória na hipótese de ‘decisão manifestamente contrária à prova dos autos’.



    Assim, se ao responder ao quesito genérico o jurado pode absolver o réu sem especificar os motivos, assim, por qualquer fundamento, não há absolvição com tal embasamento que possa ser considerada ‘manifestamente contrária à prova dos autos’”. 



    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus para cassar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça e restabelecer a sentença do Tribunal do Júri.



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente